Tribunal: TJDFT
Processo: 0747007-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747007-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO DE ALMEIDA AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALMO DE ALMEIDA (impetrante), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0714064-74.2025.8.07.0018, por si ajuizado, indeferiu o pedido liminar de autorização para a realização de perícia médica em trânsito, nos seguintes termos (ID 254525524 na origem): “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 254375978. Anote-se e retifique-se no sistema o valor da causa para R$ 49.600,68. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para suspensão imediata da cobrança do Imposto de Renda sobre os proventos do impetrante, o reconhecimento provisório da isenção até decisão final, a determinação ao IPREV/DF para que adote os mesmos parâmetros da União Federal, dispensando nova perícia ou exames invasivos. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido liminar. Com efeito, o pedido de determinação ao IPREV/DF para que adote os mesmos parâmetros da União Federal, dispensando nova perícia, não pode alcançar a esfera distrital, em razão da autonomia dos entes federados, até porque a União Federal pode utilizar de parâmetros técnicos diferentes daqueles utilizados pelo IPREV/DF. Com relação à isenção do IR, inexiste periculum in mora, pois o impetrante foi diagnosticado em 2022 com cardiopatia grave, todavia, ingressou com a presente demanda somente 3 anos depois, o que afasta qualquer alegação de urgência da medida judicial. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido liminar. 3. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” Em suas razões recursais (ID 77740796), o agravante, médico aposentado de 90 anos, portador de cardiopatia grave, defende que a decisão agravada incorreu em error in judicando e error in procedendo ao indeferir o pedido liminar com base em premissa equivocada sobre o objeto da ação, que não visava impor ao IPREV/DF os parâmetros da União Federal, mas sim autorizar a realização de perícia médica em trânsito, em Maceió/AL, onde reside, ou, subsidiariamente, reconhecer a validade dos laudos já apresentados. Argumenta que a referência à cardiopatia grave reconhecida pela União Federal foi meramente ilustrativa, servindo como reforço probatório da gravidade da moléstia e da desnecessidade de novos exames invasivos. Ressalta que a decisão agravada desconsiderou o risco à saúde do impetrante, afastando indevidamente o periculum in mora e o fumus boni iuris. Pontua que o juízo de origem lançou juízo de valor indevido ao afirmar que o impetrante foi diagnosticado em 2022 e apenas agora buscou a isenção, ignorando que o ajuizamento tardio decorreu de orientação médica e familiar, diante do agravamento da condição financeira e da negativa recente do IPREV/DF quanto à perícia em trânsito. Verbera que o agravante enfrenta grave desequilíbrio financeiro, com renda comprometida por empréstimos consignados e despesas médicas, sendo inaceitável que se exija deslocamento até Brasília para a realização de perícia, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e eficiência administrativa, conforme artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Assevera que o fumus boni iuris decorre da robusta documentação médica e do reconhecimento da cardiopatia grave pela União Federal, enquanto o periculum in mora reside no risco concreto à vida do agravante, diante da exigência de deslocamento para perícia presencial. Em cautelar, requer a concessão de tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar ao IPREV/DF a realização da perícia médica em trânsito, preferencialmente em Maceió/AL, ou, subsidiariamente, reconhecer a validade dos laudos já apresentados. Pugna ainda pelo deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre os proventos do agravante até a realização da perícia ou julgamento final do mandado de segurança. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça pleiteada neste recurso. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido cautelar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em consulta aos autos originários, em específico à cópia do Processo SEI no 19975.038197/2024-46 (ID 254277182), verifica-se que o agravante é aposentado do cargo de Assistente Especial de Saúde – médico, classe especial, padrão V, da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, desde 12/12/1989 (pg. 16). Pleiteia no procedimento administrativo a isenção de imposto de renda sobre os proventos, devido à doença– cardiopatia grave. Colacionou diversos documentos demonstrando a existência do quadro de saúde (pgs. 4/13 e 30/40). A parte colacionou documento que comprova que o benefício da isenção de imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria já fora concedido pela União Federal, concernente à aposentadoria do cargo de perito médico previdenciário do extinto Ministério do Trabalho e do Emprego (pgs. 26/27). A Secretaria de Estado do Distrito Federal convocou o servidor para comparecer à Diretoria de Perícias Médicas em Brasília/DF. Na convocação, alertou que “o não comparecimento ou a não manifestação implicará em: - Penalidade conforme art. 190 da Lei Complementar no 840/2011, por FALTAR Inspeção Médica, ou recusa em submeter-se a mesma. - Devolução a origem do referido PROCESSO no prazo de 05 (cinco) dias a contar do dia seguinte ao da convocação” (pg. 48). O ora recorrente requereu a realização da perícia médica em trânsito (pg. 51). A Diretoria de Perícias Médicas indeferiu o pedido, com os seguintes fundamentos (pg. 57): “Em resposta ao Despacho IPREV/DIPREV/COGEB/GEAFI (175375958), a Diretoria de Perícias Médicas (DIPEM) esclarece que o procedimento de perícia em trânsito está previsto somente para avaliação de servidores ativos , e para os casos de afastamento do trabalho por motivo de saúde- própria, ou de familiar (Decreto 34023/ 2012; Capítulo DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Art. 10). Em razão disto, a perícia médica para processos de Isenção de Imposto de Renda deve ser realizada na SUBSAUDE, em Brasília-DF. Desta forma, a DIPEM informa que este pedido de perícia em trânsito foi indeferido. Ante o exposto, restitui-se o presente. Orienta-se ao requerente, caso mantenha interesse no prosseguimento desse processo, que manifeste formalmente essa intenção, para que possamos encaminhá-lo para a etapa de agendamento, a qual gerará posterior Convocação para dia e hora futuros, quando o (a) servidor(a) deverá comparecer presencialmente, portando os originais dos documentos apresentados neste processo.” A Gerência de Acertos Financeiros do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, registrou estranhamento sobre o indeferimento, eis que já foram autorizadas perícias em trânsito para aposentados em ocasiões anteriores. Confira-se (pg. 58): “Considerando que a Diretoria de Perícias Médicas já autorizou, em diversas ocasiões anteriores, a realização de perícia em trânsito para fins de isenção de Imposto de Renda de aposentados e pensionistas residentes em outros estados, solicitamos que se verifique a possibilidade de aplicar esse procedimento também no presente caso. Caso não seja possível, solicitamos que se confirme a impossibilidade.” Na sequência, este despacho foi cancelado pelo motivo: “Confirmação realizada. Desnecessidade de nova confirmação.” (pg. 59). Por fim, na última página do procedimento administrativo, há cópia de mensagem ao aposentado, aos seguintes termos (pg. 61): “Em relação a sua solicitação de perícia em trânsito no processo de Isenção de Imposto de Renda, conforme o Despacho 177066901 da Diretoria de Perícias Médicas (em anexo), informamos que este procedimento não é mais realizado. Caso mantenha interesse no prosseguimento desse processo, poderá solicitar a marcação de perícia utilizando o Requerimento Geral, em anexo. Envie o requerimento preenchido para o e-mail ATENDIMENTO@IPREV.DF.GOV.BR. Informe o número do processo SEI 00413-00007600/2024-87 e solicite que seja atribuída uma nova credencial para a Diretoria de Perícias Médicas. Favor não responder a esse e-mail. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, por meio do telefone (61) 3105-3445.” Pois bem. Em análise perfunctória própria da via cautelar, verifico a abusividade do ato administrativo que negou a perícia em trânsito e que convocou o servidor para comparecer à sede em Brasília, sob pena de infração leve descrita no art. 190 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. A interpretação administrativa que restringe a perícia em trânsito apenas aos servidores ativos não encontra respaldo no Decreto Distrital no 34.023/2012. O caput do art. 2o do referido decreto é claro ao estabelecer que o atendimento abrange servidores civis ativos e inativos, bem como empregados públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, sem qualquer ressalva excludente. Vejamos: “Art. 2o O atendimento aos servidores públicos civis, ativos e inativos, bem como aos empregados públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, será realizado de acordo com as disposições contidas neste decreto. (...)” O art. 10, ao disciplinar a perícia em trânsito, utiliza a expressão “servidor” de forma genérica, sem distinção quanto à situação funcional. Confira-se: “Art. 10. O servidor em trânsito, ou cedido para fora do Distrito Federal, portador de doença que o impossibilite de retornar, deverá solicitar a realização de Junta Médica Oficial na localidade em que se encontra, a qual emitirá laudo que será encaminhado à Unidade de Perícias médicas do seu órgão de origem, para avaliação e conclusão.” A redação da norma não permite interpretação que resulte em discriminação entre ativos e aposentados. A negativa ao inativo, portanto, contraria a literalidade da norma e sua lógica interna. Além disso, tal restrição viola princípios constitucionais basilares, como a isonomia prevista no art. 5o da Constituição Federal e a impessoalidade administrativa do art. 37, caput. A Administração não pode estabelecer diferenciações arbitrárias que dificultem o exercício de direitos sociais, especialmente quando se trata de providência essencial à análise de situações de saúde que podem repercutir em direitos previdenciários e fiscais. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que institui o regime jurídico dos servidores civis do Distrito Federal, também não isola os aposentados do universo de atos médico-periciais, sendo certo que o próprio Decreto 34.023/2012 remete à LC 840 como fundamento para decisões administrativas relacionadas à saúde funcional. A interpretação conforme esse regime reforça que o aparato pericial deve atender tanto ativos quanto inativos, sempre que necessário à formação de juízo administrativo. A negativa genérica ao aposentado à perícia em trânsito configura discriminação arbitrária, impede o acesso a direitos que dependem de perícia oficial e compromete a eficiência administrativa. Por analogia, o regime federal da Lei 8.112/1990 também estrutura a perícia médica oficial como instrumento indispensável à Administração, sem apartar inativos quando a avaliação é necessária para decisões previdenciárias ou fiscais. Os princípios constitucionais e a exegese da legislação local devem concluir pela paridade e pela isonomia material entre ativos e inativos quando se trata de vantagens ou procedimentos indispensáveis à fruição de direitos, o que reforça a ilegalidade da restrição ora imposta. Ressalto há fortíssimo indícios da existência do quadro clínico de cardiopatia grave devido aos laudos médicos acostados bem como a notícia do deferimento do benefício requerido pela União Federal. Presentes a probabilidade do direito e o risco na demora, consubstanciado no risco de prejuízo financeiro pela impossibilidade de perícia ou pela ameaça de infração administrativa, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar a realização da perícia médica oficial em trânsito, na forma do art. 10 do Decreto no 34.023/2012, com o prazo de 10 (dez) dias para a adoção das providências. Ressalvo que não se aprecia, neste momento, o mérito da isenção de imposto de renda ou quaisquer efeitos patrimoniais, que dependerão do resultado da perícia oficial. É impossível, nesse momento processual, conferir o benefício sem dilação probatória. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que não houve requerimento nos autos originários e o impetrante recolheu as custas (ID 254372552). Nesse sentido, verifica-se que o pagamento das custas processuais é incompatível com o pedido de concessão do benefício gratuidade, configurando preclusão lógica, de modo que a benesse não pode ser conferida. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar a realização da perícia médica oficial em trânsito, na forma do art. 10 do Decreto no 34.023/2012, com o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora